Tribunal: TJDFT
Processo: 0751969-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO. LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Conselho Especial Administrativo que negou provimento a recurso administrativo e manteve o indeferimento do pedido de conversão em pecúnia de períodos de licença para capacitação não usufruídos.
2. A recorrente alegou omissão do julgado quanto à análise da tese da vedação ao enriquecimento sem causa, sustentando ter preenchido requisito temporal do art. 87 da Lei no 8.112/1990 e que a aposentadoria teria tornado impossível a fruição do benefício, ensejando indenização.
3. Requereu o saneamento da suposta omissão, com efeitos modificativos, para reconhecer o direito à conversão em pecúnia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão por ausência de enfrentamento da tese da vedação ao enriquecimento sem causa e se é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos para reconhecer a conversão em pecúnia de licença para capacitação não usufruídas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação de fundamentos já examinados.
6. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões essenciais, assentando que a licença-prêmio por assiduidade foi extinta pela Lei no 9.527/1997, com preservação apenas dos direitos adquiridos até 15/10/1996, situação inexistente no caso, pois o ingresso no serviço público ocorreu após a extinção do benefício.
7. Restou consignado que a licença para capacitação possui natureza jurídica distinta, condicionada à participação em curso de aperfeiçoamento, sem previsão legal de conversão em pecúnia ou indenização por períodos não usufruídos.
8. A conclusão adotada afasta a aplicação do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, pois inexiste direito subjetivo à indenização quando a legislação não autoriza a conversão do benefício em pecúnia, prevalecendo a legalidade estrita no regime jurídico dos servidores públicos.
9. Os Temas 635 do STF e 1086 do STJ foram expressamente afastados, por se limitarem a hipóteses de direitos adquiridos sob legislação anterior à extinção da licença-prêmio, o que não se verifica nos autos.
10. Evidencia-se caráter infringente dos embargos, direcionado à rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via eleita, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais e afasta, com base na legalidade estrita, a conversão em pecúnia de períodos de licença capacitação não usufruídos. 2. A licença-prêmio somente admite conversão em pecúnia para períodos adquiridos até 15/10/1996; a licença para capacitação não comporta indenização.”
Referências Legais e Jurisprudenciais
Dispositivos relevantes citados: art. 87 da Lei no 8.112/1990; art. 7o da Lei no 9.527/1997; arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC; art. 93, IX, da CF. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 635; STJ, Tema 1086; STF, MS 31.667 AgR